Tribunal: STF
Processo: ARE 1540668
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário em face de decisão que negou a admissibilidade do apelo extremo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual possui a seguinte ementa (e-Doc 464):



    “Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Redutor de pena. Uma vez caracterizado o crime de associação para fins de tráfico de drogas, faz-se tecnicamente inviável o deferimento do redutor específico disposto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, eis que o agente, por consequência, se qualifica antinomicamente em situação subjetiva refratária a esse instituto.”



    No Recurso Extraordinário interposto, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega que ocorreu violação aos arts. 5.°, LVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal (eDoc. 473).



    Nas razões recursais, aduz, em síntese, que:



    “Em um processo, as provas são os instrumentos que as partes envolvidas (como acusador e réu) usam para explicar os acontecimentos e convencer o(s) juiz(es). 



    Quando falamos que provas ilícitas não podem ser admitidas em um processo, limitados a produção de provas a todo e qualquer custo, protegemos os direitos e as garantias do cidadão, definidos pela nossa própria Constituição. E reconhecemos que o Estado e seus agentes não podem violar a legislação a pretexto de fazerem cumpri-la, o que, aliás, seria um contrassenso.



    […]



    Pois bem, adentrando ao caso em concreto verificamos que, ao proferir a sentença nos termos da denúncia, declarou o Magistrado que, assim como a materialidade, a autoridade também era inconteste. Disse o Juiz que os depoimentos dos investigadores e as escutas telefônicas não deixam dúvidas de que Luiz Carlos “Monobloco”, coordenava o tráfico de drogas e contava com o auxílio de sua família – Otávio, André e Selma. 



    O Magistrado formou seu convencimento pelo delito de tráfico de drogas com base nos depoimentos de um único policial, que, supostamente merecem irretocável credibilidade e pela apreensão e interceptação dos aparelhos celulares dos apelantes, que supostamente comprovam a vinculação destes no exercício da traficância juntamente com os corréus Rogério da Silva “Caveira” e Luiz Carlos “Monobloco’, que seriam os compradores dos entorpecentes apreendidos em posse de Luís Fernando, Ronaldo Daniel e Rodrigo Nascimento. 



    Para surpresa, a nobre Câmara Criminal do Tribunal Estadual, manteve tal condenação pelos mesmos fundamentos, ao passo que, ignorou o pedido da defesa quanto a ilegalidade no procedimento cautelar de quebra de sigilo telefônico.



    […]



    Observa-se que a decisão do Magistrado quanto a quebra de sigilo telefônico, foi especifica, devendo as operadoras concederem senhas para informações dos usuários das linhas que vierem a se envolver com o presente número alvo, qual seja, 11 98465 4465, utilizado pelo corréu Ronaldo. Assim, todos os respectivos números que manter contato com o alvo interceptado, tratando de assunto ilícito deve ser submetido a análise, o que não é caso dos recorrentes, pois os mesmos sequer conheciam Ronaldo, sendo que este, apenas manteve contato com o corréu Rogério, “caveira”, onde ambos foram presos em flagrante delito, juntamente com James, Luiz Fernando e Rodrigo Nascimento, envolvidos no transporte de maconha. 



    Neste sentido, resta claramente demonstrado a ilegalidade quanto a quebra de sigilo telefônico dos recorrentes, pois seus números não estavam especificados na determinação feita pelo juiz singular, a qual teve como número alvo 11 98465 4465, pertencente ao corréu Ronaldo, preso em flagrante, juntamente com os corréus Rogério, James, Luiz Fernando e Rodrigo Nascimento.



    […]



     O princípio da presunção de inocência ou de não culpabilidade, significa dizer que o réu ou o indiciado é presumidamente inocente até que se prove o contrário. Essa prova em contrário, para a condenação, deve ser robusta, extreme de dúvidas. 



    Derivam do princípio da presunção de inocência duas regras fundamentais, quais sejam: a) regra probatória; b) regra de tratamento. 



    No presente caso, percebe-se que o acórdão recorrido incorre em contrariedade no que tange este rico principio constitucional. 



    Isso porque, o acórdão revelou a autoridade delitiva pautada na prova oral colhida em face de um único policial responsável pela interceptação telefônica, a qual formou uma opinião isolada e desconexa das demais provas dos autos, sendo este depoimento suficiente para condenação dos recorrentes. 



    Ocorre que, como revelam as motivações de decisões de instâncias inferiores, foram produzidas provas testemunhais que refutam as premissas ministeriais tidas como procedentes pela Corte Estadual recorrida.



    […]



    Como se sabe, para a configuração do crime de associação ao tráfico, necessário a vinculação estável e duradoura. E essa estabilidade tem que ser fundamentada de forma intransponível. 



    Observa-se que, o Tribunal Paulista não traz qualquer fundamentação em seu acórdão no sentido de demonstrar como os recorrentes restaram consorciados de forma vindoura na prática do crime de tráfico de drogas. 



    Não há a mínima exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias e elementares.”



    Requer, ao final, “que o presente Recurso Extraordinário seja recebido e processado para que, com base no manifesto equívoco do v. acórdão, que feriu frontalmente os citados dispositivos constitucionais e, assim, seja provido para reconhecer a ilicitude da prova de interceptação telefônica, devendo ser desentranhada dos autos e declarar a absolvição dos recorrentes dos delitos vazados na denúncia, fazendo imperar assim os fundamentos esculpidos no artigo 5ª, incisos LVI, LVII e artigo 93, IX, da Constituição Federal”.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso sob o fundamento de que eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa, ante a necessidade de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie; bem como de que incidiria, no caso concreto, o óbice das Sumulas 279, 282 e 284 desta SUPREMA CORTE (eDoc. 485).



    No Agravo, o recorrente refuta a existência dos óbices processuais apontados, reiterando as teses já apresentadas no Recurso Extraordinário (eDoc. 488).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/02/2013; ARE 696.347 AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/02/2013; ARE 696.263 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/02/2013; AI 717.821 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/08/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (eDoc. 473): 



    “Dessa forma, insurge-se o recorrente contra decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afronta gravemente direitos fundamentais, conforme já pontuamos. 



    Com efeito, não há como sustentar que referidos direitos e princípios não denotam repercussão geral da matéria, tendo em vista que dizem respeito a garantias fundamentais de primeira geração, asseguradoras dos direitos individuais perante o Estado, bem como indispensáveis limitadores ao poder punitivo que ostenta. Sendo assim, não resta dúvidas acerca da necessidade de sua aplicabilidade a cada caso concreto levado ao Poder Judiciário. 



    Do contrário, a insegurança jurídica que se desenha quando afrontado tal princípio causaria danos irreparáveis nas vidas dos acusados e de seus familiares. 



    O não recebimento e conhecimento deste apelo extraordinário traria grande prejuízo não só aos recorrentes, mas também a todos que possam vir a ser atingidos por decisão respaldada em tamanha insegurança jurídica.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente